Tribunal: TJES
Processo: 0003418-40.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003418-40.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTIANO DA SILVA GOMES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 0003418-40.2021.8.08.0024
Juízo de origem: 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vila Velha
Recorrente: Cristiano da Silva Gomes
Recorrido: Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ATO DE EXCLUSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. INTERRUPÇÃO E SUSPENSÃO DOS PRAZOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE MANIFESTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por militar estadual contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, na qual se buscava anular ato administrativo de exclusão das fileiras da Polícia Militar, sob alegação de prescrição da pretensão punitiva, nulidades processuais e desproporcionalidade da sanção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) a concessão da gratuidade da justiça ao apelante;
(ii) a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva administrativa;
(iii) a existência de vícios no procedimento disciplinar por cerceamento de defesa e violação ao contraditório;
(iv) a possibilidade de controle judicial do mérito do ato administrativo, notadamente quanto à proporcionalidade da sanção de exclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Defere-se o pedido de justiça gratuita, por ausência de prova suficiente a afastar a presunção de hipossuficiência do apelante.
4. A prescrição administrativa foi corretamente afastada, tendo sido o prazo legal interrompido por sindicância e por portaria de instauração do PAD, além de ter havido causas suspensivas previstas no RDME (Decreto nº 254-R/2000), sem que se configurasse inércia estatal.
5. O processo administrativo disciplinar tramitou regularmente, com respeito ao contraditório e ampla defesa, sendo a decisão administrativa suficientemente motivada.
6. O controle jurisdicional limita-se à legalidade do ato administrativo, sendo vedada a análise do mérito, salvo em hipóteses de manifesta desproporcionalidade, não verificada no caso concreto.
7. A sanção de exclusão guarda proporcionalidade com os fatos apurados e está amparada em histórico funcional negativo, o que reforça a legalidade e legitimidade do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
9. Majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, CPC).

Tese de julgamento
:

A interrupção e a suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 22 do RDME, impedem o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva administrativa.

O Poder Judiciário limita-se ao controle da legalidade dos atos administrativos disciplinares, não podendo substituir o juízo discricionário da Administração, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade.

A regular tramitação do PAD, com observância do contraditório e da ampla defesa, afasta a alegação de nulidade do procedimento.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
Decreto nº 254-R/2000 (RDME), art. 22, §§ 1º a 3º;
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV;
CPC/2015, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 5011439-80.2022.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

2ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003418-40.2021.8.08.0024

APELANTE:
CRISTIANO DA SILVA GOMES

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório, cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende
Cristiano da Silva Gomes
(Fls. 138/154 - Vol. 2), ver reformada a sentença (Fls. 131/133 - Vol. 2) que, em sede de ação ordinária ajuizada em face do
Estado do Espírito Santo
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a higidez do ato administrativo que culminou em sanção disciplinar militar, por entender que o procedimento observou os ditames da legalidade e do Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, além da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (i) a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva administrativa, alegando o decurso de prazo superior ao legal entre os fatos e a conclusão do processo; (ii) a nulidade do procedimento administrativo por cerceamento de defesa e violação ao contraditório; (iii) a desproporcionalidade da sanção aplicada em face da conduta imputada; e (iv) a necessidade de reforma da sentença para anular o ato de exclusão/punição, com a consequente reintegração e pagamento de verbas retroativas.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Fls. 159/165 - Vol. 2), defendendo a regularidade do PAD, a inexistência de prescrição e a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir o mérito administrativo quando respeitados os requisitos de validade do ato.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso em análise, passo ao enfrentamento do mérito da irresignação.

No que tange à
gratuidade da justiça
, observo que o apelante, pessoa física, pleiteou o benefício
e

c
onforme orientação sufragada pelo STJ, a mera existência de rendimentos, por si só, não afasta a presunção de hipossuficiência, devendo haver prova inequívoca da capacidade de suportar as custas sem prejuízo do sustento próprio, o que não restou demonstrado de forma a infirmar a declaração de necessidade. Assim,
defiro a gratuidade da justiça
.

Q
uanto
a

prejudicial de mérito pertinente a
prescrição
, verifica-se que esta não merece acolhimento.

A exegese do
art. 22 do RDME (Decreto nº 254-R/2000)
estabelece que o prazo prescricional da pretensão punitiva é de 02 (dois) ou 05 (cinco) anos, a depender da natureza da sanção.

Segundo consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial da prescrição administrativa conta-se do conhecimento do fato pela autoridade competente para instaurar o procedimento por ser aplicável ao caso, a teoria da
actio nata

(STJ, MS 22.112/DF).

No caso em tela, observa-se que o lapso temporal foi hígido, ante a ocorrência de marcos interruptivos e suspensivos previstos na legislação de regência. Nos termos do
art. 22, § 1º, do RDME
, a interrupção da prescrição opera-se pela abertura de sindicância ou instauração do processo administrativo propriamente dito. Importante salientar que, uma vez interrompido o prazo pela portaria instauradora, este volta a correr por inteiro.

Ademais, no que tange às
causas suspensivas
, deve-se atentar para o disposto no
art. 22, § 2º, do RDME
, que obsta o curso do prazo prescricional enquanto a infração disciplinar estiver sendo apurada em processo criminal (prejudicialidade), ou enquanto houver sobrestamento do feito por ordem judicial ou por necessidade justificada de diligência externa imprescindível.

Outrossim, o
art. 22, § 3º
, reforça que a prescrição não corre enquanto o militar estiver em gozo de licença para tratamento de saúde, quando esta impossibilitar o prosseguimento da instrução. Da análise dos autos, constata-se que a Administração agiu dentro dos prazos regulamentares, não havendo inércia estatal, uma vez que o trâmite processual observou as interrupções legais e eventuais períodos de suspensão devidamente motivados pela complexidade das diligências.

No caso concreto, os marcos temporais demonstram a higidez da pretensão punitiva:

Data do fato:
05/07/2017;

Primeira Interrupção:
Em 21/10/2017, com a abertura da sindicância para apuração dos fatos (Fls. 74-verso), ou seja, apenas três meses após o ocorrido;

Segunda Interrupção:
Em 01/04/2019, com a instauração do Processo Administrativo Disciplinar (PAD), conforme Portaria nº 001/2019 (Fls. 12), ocorrendo dentro do biênio legal contado da primeira interrupção;

Decisão Final:
Após o trâmite regular e a avocação pelo Subcomandante Geral da PMES — prerrogativa legítima da autoridade superior —, a decisão final foi publicada em 11/12/2020.

O prazo foi interrompido tempestivamente em 21/10/2017 e novamente em 01/04/2019, ambos dentro dos limites prescricionais.

Ademais, entre a instauração do PAD (01/04/2019) e a decisão final publicada em 11/12/2020, o prazo permaneceu interrompido por força de lei conforme já apontado, não se verificando a inércia da Administração Pública por período superior a dois anos.

Desta forma, rejeito a preliminar de mérito.

No mérito, observa-se que o procedimento administrativo que culminou na punição do recorrente seguiu rito regular, com a plena observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. A análise detalhada dos autos demonstra que o ato sancionatório encontra-se devidamente motivado, amparado em substrato fático-probatório que corrobora a conduta infracional imputada ao militar
1
.

A esse respeito, é imperativo sublinhar que o
controle jurisdicional dos processos administrativos disciplinares limita-se ao exame da legalidade, do aspecto formal e da existência de motivação válida
. Conforme entendimento consolidado, é defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado 'mérito administrativo' para reexaminar o conjunto probatório ou valorar a conveniência e oportunidade da sanção aplicada, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Nesse sentido, colaciono o entendimento perfilhado pela
2ª Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça
, em julgado recente, que reforça a natureza restrita da atuação judicial nestes casos:

“
[...] III. RAZÕES DE DECIDIR: [...]
O controle jurisdicional limita-se à legalidade do ato administrativo disciplinar, não abrangendo a análise de conveniência e oportunidade da sanção aplicada, salvo manifesta desproporcionalidade
, o que não se verifica no caso. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE: [...]
O Poder Judiciário limita-se ao controle de legalidade dos atos administrativos disciplinares, não cabendo revisão do mérito administrativo
salvo em casos de manifesta desproporcionalidade. [...]”
(TJES, Apelação Cível nº 5011439-80.2022.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Segunda Câmara Cível, j. 2024).

Como se depreende da ratio decidendi supracitada, a intervenção judicial apenas se justificaria em situações de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta, o que não ocorre na espécie. No caso em tela, a sanção aplicada guardou estrita correlação com a gravidade da infração e com o histórico funcional do militar, agindo a Administração dentro de sua esfera de discricionariedade técnica e legal.

Ademais, conforme assentado no precedente paradigma, a utilização de antecedentes disciplinares para a aferição da incompatibilidade com o serviço militar não constitui vício, mas sim dever de motivação da autoridade administrativa.

Nesse contexto, inexistindo vício de legalidade ou cerceamento de defesa, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, preservando-se a autonomia do ato administrativo impugnado.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO
.

Em atenção ao §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), ficando suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (art. 98, §3º, CPC)."

É como voto.

1
Art. 50 - A modificação da aplicação de sanção disciplinar pode ser realizada pela autoridade que a aplicou ou por outra, superior e competente, discriminada no Art. 10, desde que devidamente motivada, quando a sanção disciplinar aplicada estiver além ou aquém do limite máximo e mínimo legal, ou ainda quando houver injustiça ou ilegalidade na sua aplicação

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)